Tribunal: STF
Processo: ARE 843143
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APREENSÃO DE MERCADORIA. PENA DE PERDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAMINAR FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES



    Decidir sobre a possibilidade de aplicação da pena de perdimento no caso concreto demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.